Tribunal: TJES
Processo: 0001751-94.2008.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. 44,80% (ABRIL 1990). ÍNDICE APLICADO A MENOR NAS CADERNETAS DE POUPANÇA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, vez que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras são legítimas nas ações que visam a recomposição de expurgos inflacionários.

II
– O apelado postulou neste feito a aplicação de índices de correção monetária expurgados do plano governamental de 1989 (Plano Verão) e 1990 (Plano Collor I), de modo que, ajuizada a ação na data de 06/10/2008, ou seja, dentro do prazo vintenário, circunstância que que impõe a rejeição da alegada prescrição.

III
– A jurisprudência acerca da matéria versada nesta demanda é pacífica no sentido de que o índice de correção monetária aplicável no período discutido no presente recurso é o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), devendo incidir, no que tange às perdas do mês de abril de 1990, o percentual 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), tal como fixado na sentença.

IV
– A sentença deve ser reformada quanto à fixação dos consectários legais, para que o valor a ser restituído ao recorrido seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. Ademais, devem incidir juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. Por fim, acolhendo-se parcialmente a pretensão deduzida no recurso, devem incidir juros moratórios desde a data da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

V
- Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que prospera o pleito para que seja fixado no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, diante da singeleza da matéria discutida na demanda, a qual sequer demandou a realização de audiência de instrução e julgamento ou a realização de outros meios probatórios mais complexos.

VI -
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001751-94.2008.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ERILDO LUDUVICO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001751-94.2008.8.08.0017;

APTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A;

APDO(S):

ERILDO LUDUVICO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, vez que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras são legítimas nas ações que visam a recomposição de expurgos inflacionários, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PETIÇÃO POSTERIOR. INOVAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. FEVEREIRO/1991. CORREÇÃO. 21,87%. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 -
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se o vínculo jurídico firmado em razão de contrato de depósito em caderneta de poupança junge apenas o poupador e o agente financeiro. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ
. 2 - Não obstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição bancária responde perante o poupador por dano decorrente do vínculo contratual, não havendo, pois, que se falar em culpa exclusiva de terceiro. 3 - O STJ firmou entendimento no sentido de que Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. (REsp 146545/SP)”(STJ, AREsp 538785/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇAO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança tem legitimidade para compor o polo passivo. Precedentes TJES
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011090071868, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019)

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão da sentença de fls. 94/97, proferida nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada

por
ERILDO LUDUVICO
, que condenou o ora Apelante ao pagamento dos valores apurados após a aplicação dos índices de 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) e 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento) sobre os valores creditados em Abril e Maio de 1990 (Plano Collor I), com juros remuneratórios contratuais de 0,5% (meio por cento) ao mês.

O Apelante, em suas razões recursais (fls. 99/111), postula a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) a sua ilegitimidade passiva, vez que penas a União e o Banco Central são responsáveis pela fixação dos índices atualizadores da poupança, agindo a parte recorrente somente como executora das normas previamente definidas; (ii) houve a prescrição da pretensão, vez que a presente demanda foi ajuizada pela parte recorrida depois de transcorridos mais de 20 (vinte) anos da consumação dos pleiteados expurgos inflacionários; (iii) é inaplicável o índice 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) para correção dos valores da conta poupança; (iv) a data da citação, deve ser fixada como termo inicial para contabilização de juros de mora e correção monetária; (v) deve ser limitada a incidência dos juros remuneratórios ao período compreendido entre a data que as diferenças deveriam ter sido creditadas e a data de encerramento da conta; (vi) os honorários devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à alegada prescrição, a parte recorrente não diverge que o prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso é o de 20 (vinte) anos adotado na sentença. Entretanto, pontua a parte que a presente demanda teria sido ajuizada depois de transcorridos mais de 20 (vinte) anos da consumação dos pleiteados expurgos inflacionários.

Todavia, observa-se que o ora apelado postulou neste feito a aplicação de índices de correção monetária expurgados do plano governamental de 1989 (Plano Verão) e 1990 (Plano Collor I), de modo que, ajuizada a ação na data de 06/10/2008, ou seja, dentro do prazo vintenário mencionado, o que impõe a rejeição da alegada prescrição.

Em continuação, também não prospera a pretensão para que seja afastado o índice de 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) para correção dos valores da conta poupança do recorrido.

Com efeito,
a jurisprudência acerca do tema é pacífica no sentido de que o índice de correção monetária aplicável no período discutido no presente recurso é o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), devendo incidir, no que tange às perdas do mês de abril de 1990, o percentual 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), tal como fixado na sentença. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO COLLOR I. PLANO COLLOR I. 44,80% (ABRIL 1990). 7,87% (MAIO 1990). ÍNDICES APLICADOS A MENOR NAS CADERNETAS DE POUPANÇA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança tem legitimidade para compor o polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (TJES, Apelação nº 006070032856, Relator DES. : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019). Preliminar rejeitada. 2.
O STJ, já consolidou sua jurisprudência no sentido de reconhecer o direito adquirido à recomposição dos expurgos inflacionários aos detentores de caderneta de poupança com data de “aniversário” (data de entrada dos rendimentos - juros e correção monetária), quanto ao (Plano Collor I) 44,80% (abril/1990)
, 7,87% (maio/1990). Agravo regimental improvido. (AGRG no RESP 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) [...] (TJES; AC 0000222-18.2009.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/11/2020; DJES 18/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANOS ECÔNOMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PLANO COLLOR I (1990) E PLANO COLLOR II (1991). CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o art. 1.022 do CPC. 2.
Em relação ao Plano Collor I (1990) e Plano Collor II (1991), a jurisprudência entende que o índice de correção monetária aplicável é o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), de modo que, em relação às perdas de abril de 1990, o percentual é de 44,80%
; em relação às perdas de maio de 1990, o percentual é de 7,87% e em relação às perdas de fevereiro de 1991, o percentual é de 11,79%. (TJES, Classe: Apelação, 011070081788, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019) [...] (TJES; ED-Ap 0008247-84.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 24/09/2019; DJES 01/10/2019)

Por outro lado, almeja a parte apelante que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos fluam a partir da data da citação, nos termos do que prescreve a norma do art. 405 do Código Civil.

Quanto aos consectários legais, observa-se que o Magistrado
a quo
apenas fixou que, sobre os valores devidos, incidiriam juros remuneratórios contratuais de 0,5% (meio por cento ao mês).

Nada obstante, quanto ao tema, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se reconhecer ser
“
viável a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, como já reconheceu o STJ no Recurso Especial 1.291.344, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14.2.2014. Juros com diversos pressupostos
” (STJ, AgRg no REsp 1261146/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 22/03/2019).

Entretanto, esta colenda Quarta Câmara tem entendido que “
Os valores apurados em cumprimento de sentença deverão ser acrescidos de
juros moratórios, a partir da citação,
no percentual equivalente à
Taxa Selic
, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, bem como
juros remuneratórios
,
nos percentuais vigentes para os saldos de poupança
, desde o dia em que foi creditada a atualização de forma indevida pelo banco apelado até a data do efetivo pagamento
” (TJES, Apelação Cível, 030080124883, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Logo, tenho que a sentença deve ser reformada no ponto, para que o valor a ser restituído ao recorrido seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. Ademais, devem incidir juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. Por fim, acolhendo-se parcialmente a pretensão deduzida no recurso, devem incidir juros moratórios desde a data da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3 -
O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora. 4 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. 5 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. 6 - Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com correção monetária
. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 1128101-41.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/01/2022; DJES 09/02/2022)

Quanto aos honorários advocatícios, tenho que prospera o pleito para que seja fixado no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, diante da singeleza da matéria discutida na demanda, a qual sequer demandou a realização de audiência de instrução e julgamento ou a realização de outros meios probatórios mais complexos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que
o valor a ser restituído ao recorrido seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. Ademais, devem incidir juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. Por fim, acolhendo-se parcialmente a pretensão deduzida no recurso, devem incidir juros moratórios desde a data da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, bem como ser fixada a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.